Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PEDRO EMILIO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700655-52.2025.8.07.0011 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento (id 225724284 dos autos originários). O agravante alega que a mora está comprovada nos autos originários porquanto essa decorre do simples decurso do prazo para pagamento. Sustenta que a constituição da mora exige somente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato conforme o Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a comprovação do recebimento pessoal da notificação é prescindível para a constituição de mora. Argumenta que cumpriu os requisitos legais para a constituição em mora pois enviou a notificação ao endereço exato indicado pelo agravado quando da elaboração do contrato. Destaca que a exigência legal de comprovação da mora não se presta somente para evitar a surpresa do devedor pela cobrança, mas para formar o convencimento do magistrado sobre a verossimilhança das alegações do autor da ação. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau deixou de determinar a busca e apreensão liminar do veículo sob o argumento de que a constituição da mora do agravado não está demonstrada. Ressalta que enviou a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, mas o documento não foi entregue por motivos alheios a sua vontade. Cita o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que o agravado tinha o conhecimento da dívida, de modo que a comunicação da mora trata-se de mera formalidade a ser cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu integral conhecimento e provimento (id 69969333). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante propôs a ação de busca e apreensão originária contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos (id 225724284 dos autos originários): Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Analisando a inicial, esta carece de emenda. Assim, concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial: 1. Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69. No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido no contrato voltou com resposta "ausente" (ID225655713 – pág. 03), o que não atende às exigências da legislação aplicável. Saliento que a mora do réu poderá ser comprovada por notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, nos casos do AR voltar com resposta "ausente", "mudou-se", "recusado", "endereço insuficiente" ou "desconhecido", por meio do protesto do título. A notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do contrato, desde que assinada pelo réu, também é válida para a comprovação da mora do réu. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2°, § 2°, do DL n.° 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. 2. Indicar o rol de fiel depositário com sua documentação completa (CPF e telefone), porquanto não consta na presente inicial. 3. Anexar aos autos o devido comprovante de pagamento das custas iniciais. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado não decidiu o requerimento liminar de busca e apreensão. Limitou-se a determinar a intimação do agravante para que promova a emenda da petição inicial com a comprovação da mora do agravado por meio de notificação extrajudicial entregue no endereço constante do contrato ou do protesto do título, a indicação do rol de fiel depositário e o comprovante de pagamento das custas iniciais. A determinação contra a qual o agravante insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Inexiste conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. Impossibilidade. AUSÊNCIA de urgência. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento que impugnou ato judicial que determinou a emenda à petição inicial para comprovar a constituição do réu em mora, sob o fundamento de que a notificação não foi recebida pelo devedor. O agravante pleiteia a admissão do agravo de instrumento, alegando conteúdo decisório na decisão agravada e a necessidade de apreciação da liminar em ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à petição inicial tem conteúdo decisório que permita a interposição de agravo de instrumento; (ii) verificar se há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que determina a emenda à petição inicial não possui conteúdo decisório, configurando-se como mero despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em situações de urgência, quando o julgamento no recurso de apelação seria inútil, o que não ocorre no presente caso. 5. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que somente com o indeferimento da petição inicial, é que estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 6. Precedentes desta egrégia Corte e do STJ corroboram o entendimento de que despachos sem cunho decisório não são impugnáveis por agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Decisão que determina a emenda à petição inicial constitui mero despacho, desprovido de conteúdo decisório, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC só se aplica quando há urgência comprovada, o que não se verifica em despachos que não acarretam risco de lesão grave ou de difícil reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 321, parágrafo único, 485, I, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJDFT, Acórdão 1775957, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJE 10.11.2023. (Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1701677, 0734958-33.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.5.2023, publicado no DJe: 26.5.2023.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator